Tribunal: TJMT
Processo: 0010423-90.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010423-90.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXSANDRO RODRIGUES GUIMARAES (APELANTE), VANESSA DOMINGAS ARAUJO (APELANTE), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), VANESSA DOMINGAS ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1.
PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
2.2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –

3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado
, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; e
ntretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de
cocaína
pensando, ao todo, 24
g
) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alexsandro Rodrigues Guimarães
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos de reclusão e
ao pagamento de
510 dias-multa
a serem calculados na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delitivos, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de drogas e de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP) (Ids. 62973980/981).

Inconformado, o sentenciado interpôs, a temo e modo, recurso de Apelação Criminal, arguindo,
preliminarmente, a nulidade
do processo por violação de domicílio,
haja vista que os policiais ingressaram em sua residência sem autorização judicial ou de algum morador. No
mérito
, busca:
I)
a fixação da pena-base do delito de Tráfico no mínimo legal;
II)
a aplicação da especial diminutiva
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06;
III)
o abrandamento, para o semiaberto, do regime prisional. (Id. 62973990).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou a
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, o
desprovimento
do apelo (Id. 625973990);
igualmente
, em parecer, a PGJ conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 65750480):

Sumário:
recurso de apelação criminal – Acusado condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma – sentença condenatória –
irresignação defensiva
–
da
preliminar

–
1.
Nulidade
absoluta do processo – invasão de domicílio –
inviabilidade
-
em se tratando de
crime permanente, enquanto durar a permanência, as medidas produzidas e adotadas para a sua apuração não caracterizam ilegalidade
– preliminar
rejeitada
–
2
.
Redução da pena base
ao mínimo legal – impossibilidade –
a quantidade e natureza da droga justificam o
quantum
de pena

–
3. Incidência da
minorante prevista no §4o
, do art. 33, da lei n. 11.343/06 -
não preenchimento dos requisitos para incidência da benesse –
evidenciada dedicação à atividade criminosa
-
4. Modificação do
regime prisional menos gravoso

–
impossibilidade
– uma vez afastada a aplicação da causa de diminuição, e mantida a pena fixada na sentença, não há que se falar na alteração do regime prisional – sentença escorreita –
pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021